Tribunal: TJSP
Processo: 2153016-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de revisão de reajuste contratual. Cumprimento provisório de decisão. Tutela de urgência que vigorou por curto período. Recurso interposto da decisão que indeferiu a continuidade dos depósitos judiciais após a revogação da tutela de urgência e indicou que a questão deve ser discutida em ação própria. Irresignação do exequente alegando que o plano de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de revisão de reajuste contratual. Cumprimento provisório de decisão. Tutela de urgência que vigorou por curto período. Recurso interposto da decisão que indeferiu a continuidade dos depósitos judiciais após a revogação da tutela de urgência e indicou que a questão deve ser discutida em ação própria. Irresignação do exequente alegando que o plano de saúde foi cancelado, que efetuou o pagamento das mensalidades e teve o plano desativado. Desacolhimento. Impossibilidade de ampliação da lide, em incidente de cumprimento provisório de decisão. Nesta fase de cumprimento de sentença, não é possível discussão acerca de questões de cunho meritório, mas apenas sobre o que efetivamente restou decidido na ação originária que deu origem ao cumprimento provisório da decisão. Recurso desprovido.